Tribunal: STF
Processo: HC 216373
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de P. R. L. S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como atos coatores: a decisão do Juiz da Vara Única da Comarca de Serinhaém - PE, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não se insere no âmbito da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux) ou contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator apenas o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, permanece inadmissível o presente habeas corpus. 



    É que as pretensões formuladas pela parte impetrante – reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional e da nulidade em razão da ocorrência de cerceamento de defesa - não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a destacar a inadmissibilidade do agravo regimental lá interposto em face de sua manifesta intempestividade. Confira-se a ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 (cinco) dias corridos, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. Precedentes. 



    II. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o "agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015)" (AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/5/2016, grifei).



    III - No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 2/2/2022 e considerada publicada em 3/2/2022, findando-se o prazo recursal em 8/2/2022. O presente recurso, contudo, somente foi interposto em 9/2/2022 sendo, pois, manifesta a sua intempestividade, porquanto ultrapassado o prazo legal.



    Agravo regimental não conhecido.



    (RHC 158.906 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator